Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-84.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-84.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO MATIAS DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800014-84.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO MATIAS DE SOUSA

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reclamação de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. O autor alegou que não contratou empréstimo com o banco e contestou os descontos contratados em sua conta bancária no valor de R$ 789,37 sob a rubrica "MORA CRED PRESS". Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação do empréstimo e que os descontos decorrem do exercício regular de direito do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inexistência de relação jurídica alegada pelo autor foi comprovadamente comprovada; e (ii) apurar se os descontos concedidos sem comprovação contratual ensejam a duplicação de valores indevidos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se o princípio da inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC) , tendo em vista a hipossuficiência técnica e probatória do consumidor perante a instituição bancária.

O banco recorrido não apresenta provas de contratação de empréstimo, limitando-se a comentários genéricos sobre a mora aplicada. A ausência de contrato ou documento comprobatório inviabiliza a exigibilidade dos valores.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida confere ao consumidor o direito à restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais. Constatada a inexistência de contratação, os descontos indevidos, totalizando R$ 1.578,74, deverão ser devolvidos ao autor.

A cobrança indevida e os descontos não autorizados em conta bancária caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto. A retenção de valores de natureza alimentar, como benefício previdenciário, por instituição bancária sem justificativa plausível, agrava o abalo moral do consumidor.

Em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantidade suficiente para reparar o dano e desestimular práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova aplica-se às relações de consumo para proteger o consumidor em situação de hipossuficiência técnica e probatória.

A ausência de comprovação de relação contratual pela instituição financeira torna indevidos os descontos realizados em conta bancária.

A cobrança indevida em conta bancária autoriza a reprodução em dobro do débito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de descontos não autorizados em verbas de natureza alimentar configura dano moral em re ipsa, justificando a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inciso VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 54.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800014-84.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO MATIAS DE SOUSA

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por ANTONIO MATIAS DE SOUSA, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial que a requerente é correntista usuária dos serviços do banco requerido, a qual é utilizada exclusivamente para recebimento de seu benefício previdenciário; que ao retirar seu extrato bancário, foi surpreendida com cobranças denominadas MORA CRED PRESS, que já totalizam a importância de R$ 789,37 ( setecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos); que tentou resolver administrativamente a questão, mas não obteve êxito; que não realizou qualquer negócio jurídico com a requerida. Em razão da ilicitude da conduta do banco, requereu a procedência do pedido, com declaração de inexistência de tais débitos, restituindo-lhe em dobro os valores indevidamente descontados, além dos danos morais, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contestação, onde afirma a absoluta regularidade dos descontos, destacando que a autora possui empréstimo celebrado com o banco, e que o débito questionado se refere à mora no pagamento de referido empréstimo. Destaca que a cobrança de mora é gerada quando um pagamento não é efetuado na data de vencimento por falta de saldo e como consequência, legaliza obrigatoriamente o recebedor (banco), a fazer o acréscimo resultante do valor dos juros de mora, ou seja, mais 2% ao valor original. Desse modo, requer a improcedência da demanda.

Réplica apresentada pelo autor (id 20431792).

Sentenciando o feito em audiência, o juízo de piso JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. Entendeu o julgador que não procedem as alegações contidas na inicial, posto que ficou comprovada a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado, que deu causa aos descontos questionados na ação. Concluiu que a atividade da requerida configura mero exercício regular de direito, não constituindo ato ilícito.

APELAÇÃO interposta pelo autor, onde sustenta o recorrente que, diferente do que afirma o Juiz a quo, a Recorrida não trouxe aos autos nenhum contrato existente. Por esta razão, não houve a comprovação da relação jurídica, sendo imperativa a declaração de inexistência do débito. Requer, assim, a reforma da sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800014-84.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO MATIAS DE SOUSA

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os autos tratam de apelação cível interposta por ANTONIO MATIAS DE SOUSA contra a sentença proferida pela justiça de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reclamação de indébito e indenização por danos morais movida em face do BANCO BRADESCO SA

O autor alegou não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o banco apelado, contestando a origem dos descontos registrados em sua conta bancária sob a rubrica "MORA CRED PRESS", no valor total de R$ 789,37 (setecentos e oitenta e nove reais). e trinta e sete centavos). Postulou, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e o aviso da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que ficou comprovada a contratação de empréstimo pelo autor e que os descontos questionados decorreram do exercício regular de direito por parte do banco, decorrente da co9brança de encargos advindos do não adimplemento do empréstimo contratado.

Em sede recursal, o apelante sustenta que o banco recorrido não apresentou nos autos qualquer prova acerca da relação contratual, sendo, portanto, inexigíveis os débitos em questão, o que justifica a procedência dos pedidos iniciais.

O recurso deve ser provido:

Inicialmente, é de se destacar que a relação entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o autor/apelante figura como destinatário final dos serviços bancários oferecidos pelo recorrido .

Nesta seara, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que se trata da relação jurídica que coloca o consumidor em posição de hipossuficiência técnica e probatória em face da instituição bancária.

No caso em apreço, caberia ao banco apelado comprovar a regularidade da contratação e a existência de relação jurídica apta à efetivação dos descontos feitos na conta bancária do apelante. Contudo, verificou-se que o recorrido não apresentou qualquer contrato ou documento que comprove a contratação do empréstimo reivindicado em sua defesa, limitando-se a argumentar genericamente sobre a mora aplicada e descontada em conta corrente.

Diante da ausência de comprovação da relação jurídica, fica evidente a inexigibilidade dos descontos lançados na conta do apelante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, “o consumidor cobrado em quantidade indevida tem direito à reprodução do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção de comissão e juros legais”.

No presente caso, constatado a ausência de contratação, é inequívoco que os descontos realizados pelo banco recorrido especificamente cobrança indevida, sendo de rigor a devolução em dobro dos valores descontados, totalizando o montante de R$ 1.578,74 (mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), corrigidos e acrescidos de juros de mora, a contar os dados de cada desconto.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é assente na jurisprudência pátria que a cobrança indevida e a realização de descontos não autorizados diretamente em conta bancária do consumidor específico fato gerador de dano moral, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano em re ipsa.

Além disso, a prática abusiva da instituição bancária em reter valores do benefício previdenciário do apelante, verba de natureza alimentar, sem qualquer justificativa plausível, viola os direitos de personalidade do consumidor, ensejando o reconhecimento de abalo moral.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montantes adequados para compensar o sofrimento suportado pelo apelante e inibir práticas semelhantes por parte do banco recorrido.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja declarada a inexistência do débito cerne do litígio e seja a instituição financeira condenada ao pagamento de indenizações pelo dano material, - com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor, sob a rubrica MORA CRED PRESS (art. 42 CDC). Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ. Além disso, sendo reconhecidos danos morais advindos da operação financeira nula, fica fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização (atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde o evento danoso - súmula 54 STJ).

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024